Tribunal: TJES
Processo: 5002074-14.2024.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002074-14.2024.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB

APELADO: MARIA AUXILIADORA SOARES DE BARROS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO SINDICAL NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta pelo Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil – SINAB contra sentença que, nos autos de ação de procedimento comum ajuizada por Maria Auxiliadora Soares de Barros, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: I) declarar a inexistência de contrato de filiação sindical e de todos os débitos dele decorrentes; II) tornar definitiva a tutela de urgência que determinou a cessação dos descontos; III) condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados; e IV) condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há três questões em discussão: (I) definir se há relação de consumo entre sindicato e sindicalizado; (II) estabelecer se houve contratação válida da filiação sindical e consequente legitimidade dos descontos; e (III) determinar se é cabível a condenação à restituição em dobro e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A relação entre sindicato e filiado caracteriza relação de consumo quando há prestação de serviços de natureza assistencial, conforme jurisprudência do STJ.

4.
Recai sobre o fornecedor o ônus de comprovar a validade do consentimento da contratação, especialmente diante da hipervulnerabilidade do consumidor idoso.

5.
Documentos eletrônicos produzidos unilateralmente, como “
selfie
” e termo digital, não comprovam, de forma inequívoca, a manifestação de vontade da parte autora.

6.
A assinatura eletrônica em município distinto da residência da beneficiária compromete a credibilidade da contratação.

7.
Os descontos indevidos autorizam a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de engano justificável.

8.
O desconto em benefício previdenciário constitui violação a direito de natureza alimentar e gera dano moral presumido.

9.
O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e em consonância com precedentes da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre sindicato e aposentado quando há prestação de serviços assistenciais.

2.
O fornecedor deve comprovar, de forma inequívoca, a contratação válida, especialmente diante da hipervulnerabilidade do consumidor.

3.
A ausência de comprovação da contratação autoriza a declaração de inexistência de relação jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.150.711/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 06-12-2011, DJe 15-03-2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002074-14.2024.8.08.0062.

APELANTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL – SINAB.

APELADA: MARIA AUXILIADORA SOARES DE BARROS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

T
rata-se de apelação interposta por Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil – SINAB em face da respeitável sentença proferida nos autos da “ação de procedimento comum” proposta contra ele por Maria Auxiliadora Soares de Barros, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: 1) declarar a inexistência do contrato de filiação sindical
e de todos os débitos dele decorrentes
; 2) tornar definitiva a tutela de urgência que determinou a cessação dos descontos; 3) condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados; e 4) condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
repaação de
danos morais.

Nas razões do recurso (
id
15550696) alegou o
apelante
, em síntese, que:
1)
“não há que se falar em relação de consumo, visto que no presente, a causa de pedir está tão somente ligada à filiação sindical”;
2) “a legislação brasileira é clara quanto à validade dos contratos celebrados por meios eletrônicos, seja mediante assinatura por certificado digital regulado pelo ICP-Brasil, seja por outros meios idôneos, tal qual o uso de biometria facial, geolocalização e outros elementos que identificam o contratante, hipótese dos autos”
;
3) “a indenização por danos morais depende, indispensavelmente, da efetiva comprovação do dano, não sendo possível a fixação de indenização indistintamente”; e 4) subsidiariamente, “o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra deveras excessivo e, além de não ser razoável, é desproporcional com o suposto dissabor sofrido pela parte Apelada”.

R
equereu o provimento do recurso
para
“
julgar totalmente improcedente o presente feito, ante a inequivocamente legítima a filiação do apelado ao sindicato apelante
”
e, subsidiariamente, “Caso se entenda pela manutenção de condenação em danos morais em desfavor do apelante, o que não se espera, ou mesmo pela sua redução, requer-se o arbitramento com base na proporcionalidade, razoabilidade e no limite do valor pretendido e expresso pelo Apelado em sua inicial”
.

A controvérsia cinge-se em aferir o acerto da sentença que declarou a existência de relação de consumo entre as partes e a inexistência de filiação sindical, além de condenar a apelante à restituição em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais, ante a alegação de descontos indevidos no benefício previdenciário da apelada.

A sentença não merece reparos. Sobre a aplicabilidade das disposições do CDC à relação jurídica entre sindicato e sindicalizados, ressalto que o colendo Superior Tribunal de Justiça já admitiu essa possibilidade, a depender da espécie de serviço prestado (REsp n. 1.150.711/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 6-12-2011, data da publicação: 15-3-2012).
No caso,
como a entidade sindical presta atividades de natureza assistencial, evidencia-se acertada a aplicação da norma consumerista.

No que se refere à controvérsia que permeia a realização do negócio jurídico, importante observar que a apelada, pessoa idosa e, portanto, hipervulnerável, nega ter contratado a filiação. Em tal cenário, o ônus de comprovar a regularidade do consentimento, de forma inequívoca, recaía sobre a apelante, que não se desincumbiu de tal encargo. A mera apresentação de documentos eletrônicos, produzidos unilateralmente, como uma “
selfie
” e um termo digital, não é suficiente para atestar a manifestação de vontade livre e informada de uma consumidora em situação de especial vulnerabilidade.

Ademais, o fato de a assinatura eletrônica do documento ter ocorrido em Município diverso daquele da residência da beneficiária (cf. id 15550609, p. 1, 2 e 5 e id 15550591, p. 3) lança dúvida sobre a regularidade da contratação. Correta, portanto, a valoração probatória do juízo de primeiro grau, que concluiu pela inexistência da relação jurídica.

Como consequência, os descontos são indevidos, o que justifica a condenação à restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois não configurado engano justificável por parte da apelante.

Ademais, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), conforme entendimento pacífico da jurisprudência, uma vez que o desconto indevido em benefício previdenciário atinge verba de natureza alimentar, ultrapassando o mero aborrecimento. No mais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional, não desbordando dos valores habitualmente arbitrados por esta Corte em hipóteses análogas
1
.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
TJES; AC 0004779-70.2017.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Publ. 23-06-2025; TJES; AC 5000465-80.2023.8.08.0013; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 25-06-2025; TJES; AC 5005930-02.2022.8.08.0047; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Publ. 16-06-2025.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o judicioso voto de relatoria.